Tribunal: TJMT
Processo: 1013635-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013635-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (AGRAVANTE), RENE JUNQUEIRA BARBOUR - CPF: 568.620.671-68 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), RENE JUNQUEIRA BARBOUR - CPF: 568.620.671-68 (AGRAVANTE), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013635-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: RENE JUNQUEIRA BARBOUR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REMETEU O FEITO À CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE ERRO ARITMÉTICO – DESCABIMENTO – ANUÊNCIA DA EXEQUENTE COM O VALOR APRESENTADO PELA PRÓPRIA EXECUTADA – CONFORMIDADE DO CÁLCULO COM A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, revoga a decisão que remeteu o feito a contadoria judicial e homologa o cálculo se, além deste ter sido apresentado pelo próprio executado em sede de impugnação, a parte credora concorda com o valor apresentado, o qual encontra-se em conformidade com a sentença executada.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela

FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA,
nos autos da
Ação Monitória
em fase de
Cumprimento de Sentença
promovida por
RENE JUNQUEIRA BARBOUR
, contra decisão que, chamando o feito à ordem, revogou a decisão que havia remetido o feito à Contadoria Judicial a fim de que fosse realizada nova elaboração de cálculo e, levando-se em consideração que

a parte exequente concordou com o cálculo apresentado pela executada, homologou por sentença o cálculo apresentado no ID 70221299/84826382, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

E ainda, determinou a intimação da parte devedora para efetivar o pagamento do valor da condenação em 15 dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523, § 1

o, do CPC/15.

Sustenta o agravante que embora tenha explicitado o conteúdo adequadamente, o cálculo por ele apresentado está incorreto, uma vez que inseriu juros
pro rata die
, ou seja, juros compostos, o que não é permitido.

Assevera que a Contadoria Judicial possui fé pública, bem como que concordou com o cálculo desta, não podendo ser considerado, assim, que as partes concordam com o valor homologado pelo Juízo de origem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 172291661).

Contra a referida decisão foi interposto Embargos de Declaração pela ora agravada (ID 173551681), os quais foram rejeitados na decisão constante no ID 176385228.

A agravada apresentou ainda Agravo Interno contra a decisão de não acolhimento dos aclaratórios (ID 178950748).

Contrarrazões ao agravo interno pelo não provimento do recurso (ID 181732672)

Contraminuta pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 178987660).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o exequente, ora agravado, propôs o cumprimento de sentença e requereu a intimação da executada/agravante para o pagamento da importância de R$ R$189.833,94 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme planilha com atualização desde o vencimento (04/06/2019).

Intimada, a executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no valor de R$ 42.354,68 (quarenta e dois mil,

trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), bem como requerendo a substituição do índice IGP-M pelo INPC, com o qual a dívida perfaria a quantia de R$ 152.736,68 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta oito centavos).

Segundo a executada/agravante, ao ser intimado para se manifestar, o exequente/agravado alegou que a devedora reconheceu que a dívida atualizada pelo INPC perfazia R$ 152.736,68 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta oito centavos), e pugnou pela intimação dos executados para que efetuem o pagamento da condenação (principal e honorários) no prazo legal, sob pena de multa de 10%, mais honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Diante da divergência de cálculos, foi determinado pelo Juízo singular (ID 90853252), a remessa do feito à contadoria judicial para apuração do valor devido.

Narra a executada/agravante que o exequente/recorrido reiterou, então, não haver divergência entre as partes em relação ao cálculo apresentado pela devedora em impugnação.

A planilha da contadoria judicial foi juntada aos autos (ID 93883717), sendo que a exequente discordou por ser divergente do dispositivo da sentença, ao passo que a executada/recorrente manifestou concordância.

Sobreveio, então, a decisão recorrida.

Sob a alegação de que os cálculos homologados possuem equívocos, por incidir juros
pro-rata die
e que os cálculos apresentados pelo contador judicial demonstram o efetivo valor devido de R$ 134.446,62, bem como que a questão constitui matéria de ordem pública, a executada interpôs presente agravo.

Pois bem.

Pretende a agravante a reforma da decisão para que seja reconhecido como adequado o cálculo apresentado pela contadoria judicial (R$ 134.446,62).

Todavia, agiu com acerto o douto magistrado singular.

Isto porque, além de ter sido a própria agravante quem a apresentou o cálculo homologado pelo magistrado singular ao impugnar o cumprimento de sentença (ID 70220187), a exequente/agravada concordou com o valor apresentado de R$ 152.736,68.

Além disso, verifica-se do referido cálculo que foram observados os termos da sentença executada, com a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, consoante se verifica abaixo:

Assim, observa-se que a divergência surgiu apenas em razão de o cálculo apresentado pela contadoria – realizado de forma desnecessária – conter valor inferior ao informado pela própria devedora.

No caso, agiu com acerto o douto magistrado singular ao revogar a decisão que encaminhou os autos à contadoria judicial diante da anuência da exequente com o cálculo trazido pela devedora, sobretudo se este encontra-se em conformidade com a sentença executada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023